Tribunal: TJDFT
Processo: 0747622-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO E/OU DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Na espécie, a parte recorrente foi intimada para, no prazo de 48 horas, se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento da apelação interposta, em face da ausência de pedido referente ao benefício da gratuidade de justiça ou de juntada de comprovante de pagamento de preparo (ID 32002697). Por meio da petição de ID 32200681, indicou os documentos de ID 31539994 e ID 31539995. Todavia, o documento de ID 31539995, refere-se ao agendamento de pagamento de títulos, que não é apto para comprovar o efetivo pagamento.

2. Conforme dispõe o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, o preparo do recurso inominado compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvados os casos de recorrente beneficiário de gratuidade de justiça.

3. O atual RITRJE/DF (Resolução/Pleno TJDFT n. 20, de 21/12/2021) esclarece, em seu art. 31, §1o, aquilo que já era entendimento consagrado e decorrente da previsão legal (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95): “§ 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.”.

4. Inaplicável o art. 1.007, §2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o, da Lei 9.099/1995)". Recurso da primeira ré não conhecido.

5. Não constatado o pagamento do preparo e das custas dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

6. Recurso não conhecido.

7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.